Tribunal: TJSP
Processo: 0026687-82.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSIVA DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO – Insurgência contra a morosidade no julgamento de apelação criminal e alegação de excesso de prazo – Delonga que versa sobre ato a ser praticado por esta Colenda 8a Câmara Criminal, que, em razão disso, se coloca na posição de autoridade coatora. Ordem não

Ementa:
HABEAS CORPUS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSIVA DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO – Insurgência contra a morosidade no julgamento de apelação criminal e alegação de excesso de prazo – Delonga que versa sobre ato a ser praticado por esta Colenda 8a Câmara Criminal, que, em razão disso, se coloca na posição de autoridade coatora. Ordem não conhecida.